Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REQUISITO SIMULTÂNEO. NÃO ATENDIDO. APELO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal versa sobre a redução dos honorários ao percentual de 5%, por força da concordância com o pedido do autor e da aplicação do art. 90, §4°, do CPC.

2. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente com sua obrigação.

3. O Réu/ Apelante não demonstrou o cumprimento integral da obrigação, razão pela qual o percentual fixado pelo Juízo de origem não deve sofrer alteração.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.